Tribunal: TJDFT
Processo: 0715651-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715651-30.2021.8.07.0000 RECORRENTE: VIPLAN VIAÇÃO PLANALTO LIMITADA RECORRIDOS: JOSINEIDE PEREIRA DA SILVA, JOSELMA PEREIRA DA SILVA, JUAREZ PEREIRA DA SILVA, JOACI PEREIRA DA SILVA, JOELMA PEREIRA DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. RAZÕES DISSOCIADAS. PRECLUSÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 1. É inepto o agravo de instrumento cujos fundamentos e pedidos são dissociados do conteúdo da decisão recorrida. 2. Não se conhece do recurso cujas razões de inconformismo estão acobertadas pela preclusão temporal. 3. Ausente o pressuposto de regularidade formal, quando a parte traz em seu agravo interno razões dissociadas do ato impugnado ou preclusas, o recurso não poderá ser conhecido. 4. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1.015, parágrafo único, e 1.016, inciso III, ambos do Código de Processo Civil, ao argumento de que o agravo deveria ter sido admitido, por se tratar de recurso por meio do qual se insurge contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença; e b) artigos 6o, inciso III, 47, e 76, todos da Lei 11.101/2005, defendendo que os atos expropriatórios de bens da insurgente, em recuperação judicial, devem ser submetidos ao crivo do juízo da recuperação judicial. Por fim, requer que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Marcus Vinícius de Almeida Ramos, OAB/DF 9.466 (ID 42242866). No ID 42628319, os recorridos pugnam que todas as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do patrono Rodolfo Freitas Rodrigues Alves, OAB/DF 15.555. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido em relação ao apontado malferimento aos artigos 1.015, parágrafo único, e 1.016, inciso III, ambos do CPC, uma vez que deixou a recorrente de combater um dos fundamentos expostos no aresto vergastado, no sentido de que “nos termos do art. 507 do Código de Processo Civil, não há possibilidade de o agravante rediscutir matéria já preclusa (...). Constatada a preclusão sobre a matéria agravada, impõe-se o não conhecimento do recurso de agravo de instrumento” (ID 37899509). Portanto, “Incide o óbice da Súmula 283/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles), pois o recurso deixou incólume argumento apto, por si só, a sustentar o julgado. As razões do Recurso Extraordinário encontram-se dissociadas do que foi decidido pelo acórdão recorrido, o que atrai a aplicação da Súmula 284/STF: é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia (...)” (AgInt no REsp 1866064/SP, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 16/12/2021). No mesmo sentido: AgInt no AREsp n. 627.660/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, DJe 19/12/2022). Ademais, para aferir se a matéria discutida no agravo se encontra ou não, sob o manto da preclusão, seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 6o, inciso III, 47 e 76, todos da Lei 11.101/2005, pois o órgão julgador decidiu que “a matéria referente ao debate quanto à competência universal do juízo de recuperação judicial para dispor sobre os atos expropriatórios estariam dissociadas da decisão agravada (id 89208165), pois não contempladas (...). Quanto ao não conhecimento do pedido na parte referente ao juízo universal, reitere-se que não houve discussão nos autos acerca do tema. Conforme decisão de id 85544156 dos autos originários, extrai-se que a penhora foi efetivada, não tendo o agravante/réu impugnado o ato, ainda que intimado, nos termos da certidão de id 84598815. Portanto, a decisão atacada em nada trata sobre a competência do juízo para o ato expropriatório” (ID 37899509). Para infirmar tal assertiva seria indispensável o reexame do conjunto de fatos e de provas acostado aos autos, o que é obstado a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, como já se disse, na presente sede. Por fim, determino que todas as publicações, relativas à recorrente e aos recorridos sejam feitas, respectivamente, em nome dos causídicos Marcus Vinícius de Almeida Ramos, OAB/DF 9.466 (ID 42242866) e Rodolfo Freitas Rodrigues Alves, OAB/DF 15.555 (ID 42628319). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A027